Tribunal: TJDFT
Processo: 0721197-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, afastou a rescisão de contrato de compra e venda de cota em regime de multipropriedade, reconheceu o adimplemento substancial, aplicou simetricamente cláusula penal em favor do consumidor e deu parcial provimento ao recurso da parte embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer o adimplemento substancial do contrato, apesar da ausência de outorga da escritura definitiva, e se deve haver integração do julgado para viabilizar prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
6. A alegação de necessidade de prequestionamento resta atendida na forma do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada, limitando-se a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo quando os embargos de declaração são rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.025; 85, §§ 2o e 11.